Tribunal: STF
Processo: HC 211871
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 706.316/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DE PROVAS, DA DESCONSTITUIÇÃO DE PATRONO E DA DOSIMETRIA QUE NÃO FORAM CONHECIDAS PELA CORTE DE ORIGEM, POR TEREM SIDO POSTAS TAMBÉM EM APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE SOBRE OS TEMAS: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PARTE DA SENTENÇA QUE TRATA DE DOSIMETRIA E DOS FUNDAMENTOS PARA NÃO PERMITIR QUE O RÉU RECORRA EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DO FEITO: ÔNUS DA PARTE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)



    2. Não tendo o Tribunal de Justiça deliberado sobre as alegações da defesa referentes à nulidade de provas, à desconstituição de patrono e à dosimetria, é inviável seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em apelação criminal pendente de julgamento do Tribunal de origem e cujo conhecimento demanda a análise de matéria fático-probatória. Precedente: HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020.



    3. Incumbe ao impetrante o dever de demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal imposto ao paciente, sob pena de não conhecimento do writ. Precedentes. In casu, a defesa não cuidou de instruir o presente habeas corpus com a cópia integral da sentença condenatória, não tendo sido juntada a parte da sentença que trata da dosimetria e dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, mas apenas o acórdão que assentou que tanto a reincidência quanto a periculosidade em concreto do réu justificariam lhe fosse negado o direito de recorrer em liberdade. À míngua de evidências em contrário, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior (‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’).



    5. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 16).



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “1º) Requer a concessão da Ordem do presente HABEAS CORPUS para: para sanar a omissão, que seja analisado o Laudo Pericial anexo, aplicando a nulidade do art. 564, III, ‘b’, do CPP, por omissão, da Sentença do Juiz Coator de Piso, e dos Embargos de Declaração, que não fala do Laudo que atesta, que existia dentro do Gabinete, o dispositivo de Armazenamento de Filmagem;



    2º) Requer a defesa do Paciente Telmo de Souza Capela, que seja apreciada as preliminares de nulidade, quais sejam:



    1ª Nulidade: Da Ampla Defesa e do Contraditório, cerceada pelo Juiz Coator de Piso, a não apreciar a petição da antiga defesa das fls. 706/707, mesmo sendo comunicado pela defesa posterior, das fls. 713/716;



    2ª Nulidade: É o que se refere a invasão de domicilio, pelos policias na residência do Sr. Telmo de Souza Capela, testemunhado pelo seu sobrinho (Carlos William da Silva Paiva), que estava dormindo e foi acordado por com fuzil, ao arrepio da lei, apontado para o seu rosto, da mesma forma para os três filhos do acusado (Nicoly Suzan Paiva de Souza / Kauany Paiva de Souza / Bryan Jhuni Paiva de Souza), todos foram acordados com um fuzil, apontados nos seus rostos. Além disso, o próprio casal, a Sra. Cleidi Elaine da Silva Paiva, e o próprio acusado Sr. Telmo de Souza Capela, que foram brutalmente constrangidos com a invasão domiciliar, quando dormiam, conforme declarações no Juízo de Piso, na Audiência de Instrução e Julgamento, ao arrepio da lei;



    3º) Requer que seja sanda a obscuridade, que está caracterizada na violação de domicilio, em total afronta a Nossa Carta Magna, que esses Des. Julgadores acolham os pedidos de nulidade da presente ação penal na integralidade, conforme as próprias declarações dos policiais, que disseram que não foi franqueado a entrada dos mesmos na residência do acusado (Ora, PACIENTE TELMO DE SOUZA CAPELA); e pela oitiva dos familiares em juízo, que falaram que foram pegos dormindo, com o fuzil apontado para os seus rostos, com crianças semi nuas, ratificando as próprias declarações dos policiais em juízo;



    4º) Requer concessão a Ordem de HABEAS CORPUS, na dosimetria da pena, aonde foi aplicado duas majorantes de aumento, em confronto com o art. 120; e o art. 68, parágrafo único, ambos do CP, formando um ‘Bis In Idem’ jurídico, que esta Colenda Turma do STF irá anular na Sentença prolatada, e nos Embargos de Declaração impetrado perante a Autoridade Coatora da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo/RJ;



    5º) Tendo o Paciente Telmo de Souza Capela, cumprido mais de metade da pena em abstrato de 1º grau, e a mais de um ano que o Juiz Coator de Piso não aplica o art. 316 do CPP, é que requer a defesa do Paciente Telmo de Souza Capela, a Revogação da Prisão Preventiva, para que possa Apelar solto, já que não há nada que justifique o Mandado de Prisão Preventiva, expedido na Audiência de Custódia da CEAC/RJ […]” (pág. 22-23 da petição inicial). 



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator daquela Corte que não conheceu do HC 706.316/RJ, porquanto, “não tendo tais alegações sido objeto de debate no Tribunal de Justiça, revela-se inviável seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (pág. 4 do doc. eletrônico 17).



    Sua Excelência ressaltou, ainda, que “as nulidades aqui apontadas serão melhor analisadas por ocasião do julgamento da apelação criminal já interposta pela recorrente, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus” (pág. 6 do doc. eletrônico 17).



    Além disso, aquele Ministro destacou que “a defesa não cuidou de instruir o […] habeas corpus com a cópia integral da sentença condenatória, não tendo sido juntada a parte da sentença que trata da dosimetria e dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva” (pág. 7 do doc. eletrônico 17). 



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator